Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-36.2021.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001925-36.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (EMBARGANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (EMBARGANTE), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
interpostos pela parte embargante, em execução de dívida rural. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da aplicação da Súmula 298 do STJ e à existência de notificações extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da execução, alegando que o embargado deu causa à demanda ao indeferir pedidos administrativos de alongamento da dívida. Invoca também sentença transitada em julgado, em ação declaratória, que reconheceu o direito ao alongamento da dívida, requerendo efeitos infringentes para condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a
aplicação da Súmula 298 do STJ e o reconhecimento posterior, por sentença transitada em julgado, do direito ao alongamento da dívida rural, o que justificaria a oposição dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente o princípio da causalidade e concluiu que, à época do ajuizamento da execução, o título era exigível, inexistindo decisão judicial que reconhecesse o direito ao alongamento da dívida.

A existência de notificações extrajudiciais solicitando o alongamento não torna, por si só, inexigível o título, nem obriga a instituição financeira a conceder automaticamente o benefício, sendo legítima a cobrança judicial antes de eventual decisão favorável ao devedor.

O reconhecimento posterior do direito ao alongamento da dívida por sentença com trânsito em julgado não tem efeito retroativo para invalidar a execução anteriormente proposta com base em título então exigível.

A decisão embargada fundamentou-se de forma suficiente, não sendo necessário que o órgão julgador responda individualmente a todos os argumentos das partes, conforme o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Não estando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento pretendido, sendo manifestamente incabíveis na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rejeição de pedido administrativo de alongamento de dívida rural, ainda que posteriormente reconhecido judicialmente, não constitui omissão do acórdão quando este analisa a exigibilidade do título no momento do ajuizamento da execução.

A decisão judicial que reconhece o direito ao alongamento não possui efeito retroativo para desconstituir execução válida proposta anteriormente.

A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a fundamentação é suficiente e abrange as questões relevantes da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
rejeitou os primeiros
Aclaratórios
opostos
pel
a
ora embargante.

Ela
alega omissão no acórdão, sustentando que o
embargado
deu causa à demanda ao negar o pedido administrativo de alongamento da dívida rural formulado pela executada em 14/10/2019, 12/03/2020 e 24/09/2020, antes do ajuizamento da execução, que ocorreu em 11/02/2021. Afirma que a decisão deixou de considerar a aplicação da Súmula 298 do STJ, segundo a qual "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Aduz que o direito ao alongamento foi posteriormente reconhecido na ação declaratória no 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, cuja sentença transitou em julgado, reconhecendo o pleito de alongamento da dívida em favor da parte executada, incluindo o débito questionado na execução. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para condenar o embargado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício que justifique o manejo dos presentes embargos. A alegação de omissão quanto à análise das notificações extrajudiciais e da aplicação da Súmula 298 do STJ não prospera, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, concluindo que, no momento do ajuizamento da execução, ainda não havia decisão judicial que reconhecesse o direito ao alongamento da dívida.

Com efeito, o acórdão ora embargado analisou expressamente o princípio da causalidade, concluindo que, no momento do ajuizamento da execução, o título era exigível, não havendo impedimento legal à cobrança do crédito rural. O fato de existirem notificações extrajudiciais anteriores solicitando o alongamento não torna, por si só, inexigível o título, tampouco obriga a instituição financeira a deferir o pedido automaticamente.

Ainda que posteriormente tenha sido reconhecido o direito ao alongamento na ação declaratória, tal decisão não tem o condão de retroagir para tornar ilegítima a execução proposta anteriormente, quando o título era exigível.

Portanto, evidencia-se que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição aptos a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025